Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INOBSERVÂNCIA DO ARREMATANTE AO DEVER DE CAUTELA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO (VISTORIA PRÉVIA). INOCORRÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE. IMPOSITIVA A INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA EM EDITAL, ANUÍDO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende a declaração de inexistência de débitos concernentes à incidência de multa à razão de 20% sobre o lance final, em razão de sua desistência na arrematação de veículo em leilão extrajudicial. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) o negócio jurídico entabulado entre as partes seria uma relação de consumo (aplicabilidade do CDC); (b) o edital “apesar fazer observação quanto à existência de ‘avarias diversas de funilaria’, nada se mencionou sobre eventuais defeitos estruturais causados por sinistros prévios”; (c) no dia seguinte ao lance teria constatado que o veículo possuía indícios de sinistro, o que “desvalorizaria substancialmente o preço de mercado” e impediria a contratação de seguro; (d) “ainda que se entenda que é devida a comissão do Leiloeiro em razão da desistência, não se pode admitir a manutenção da multa estipulada”, pois excessiva.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz do Decreto 21.981/32 e das normas protetivas do CDC, porquanto, a comitente vendedora (proprietária do bem levado a leilão – Instituição Financeira Santander) se enquadra como fornecedora de produtos e o arrematante como consumidor (destinatário final). Assim, o fato de o leiloeiro agir na qualidade de “mandatário” da comitente vendedora, não afasta sua responsabilidade pela prestação do serviço (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1045977, DJE: 19/09/2017).
III. Nos termos do artigo 39 do Decreto 21.981/32, aceitos os lanços sem condições nem reservas, os arrematantes ficam obrigados a entrar com um sinal ou caução que o leiloeiro tem o direito de exigir no ato da compra, a pagar os preços e a receber a coisa vendida. Se não se realizar o pagamento no prazo marcado, o leiloeiro ou o proprietário da coisa vendida terá a opção para rescindir a venda, perdendo neste caso o arrematante o sinal dado, do qual serão descontadas pelo leiloeiro a sua comissão e as despesas que houver feito, entregando a saldo a seu dono, dentro de 10 dias (...).
IV. Incontroverso que o requerente, um dia após ter ofertado o lance para arrematação do veículo NISSAN – FRONTIER LEATX4 – 2018/2018, no valor de R$ 121.000,00, teria manifestado desistência do negócio jurídico, sob alegação de ausência de informação acerca de “eventuais defeitos estruturais causados por sinistros prévios”.
V. Indene de dúvidas que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, art. 5o).
VI. O item 3.1 do respectivo edital estabelece, “in verbis”, que: ao efetuar seu lance o arrematante declara para todos os fins e efeitos de direito, que no dia da visitação, examinou detalhadamente o bem, arrematado, foi lhe disnponibilizado canais de atendimento pelo leloeiro para sanar dúvidas e teve acesso a todas as informações de seu interesse, além de ampla oportunidade de contar no período de vistoria da assessoria de técnicos de sua inteira confiança, tendo pleno conhecimento de que o veículo arrematado pertencente à instituição financeira é recuperado de financiamento - alienação fiduciária em garantia regida pelo decreto-lei 911/69 e lei 4.728/65 - exceção bens do item 9.2 - é usado, não foi revisado, ou mesmo testado, sendo apregoado e arrematado no estado em que se encontra na forma em que foi apreendido, sem garantias, não respondendo o comitente/credor fiduciário, nem o leiloeiro, por sinistros de indenizações parciais ou totais já ocorridos, colisões ou consertos/reparos que tenha sofrido anteriormente, ou que já tenha pertencido e vendido por seguradoras, não respondendo inclusive, quanto a eventuais e quaisquer problemas relacionados a motor, câmbio e chassi, que por ventura não sejam originais de fábrica, trocados, divergência com número/gravação do motor, câmbio e chassi ficando as despesas com a substituição e regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, por inteira responsabilidade do arrematante. após a homologação do lance, a venda será considerada perfeita, acabada, irrevogável e irretratável.
VII. Lado outro, em caso de ausência de pagamento das arrematações ou desistência, o item 4.4 informa que o leiloeiro, com fundamento nos artigos 35 e 39 do Decreto 21.981/32 e 784, XII do CPC, emitirá a certidão de fé pública, configurando título executivo extrajudicial, nos valores correspondentes à multa de 20% (vinte por cento) sobre o lance final dado e devidamente homologado, mais a comissão do leiloeiro e despesa administrativa (item 3.5) a qual instruirá a execução juntamente com o presente edital e o comprovante de participação no certame (ID. 27396848, pág.4).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, não há de se falar em ausência de informação, tampouco em existência de vício oculto, pois a não realização de uma prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, por parte do recorrente, atrai para si o ônus inerente à sua conduta (risco do negócio), dado que não teria adotado as devidas cautelas, especialmente por se tratar de veículo proveniente de leilão sem garantia por eventuais danos, expressamente consignada no edital (item 3.1).
IX. Com efeito, à míngua de concretização do negócio jurídico, em razão de posterior desistência do arrematante (sem prévia justa causa), não vinga a tese de inaplicabilidade da multa (abusividade), ante a expressa previsão editalícia, da qual tomou conhecimento e resolveu participar do certame de livre e espontânea vontade (ausente demonstração de vício de consentimento). Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1317920, DJE: 3/3/2021; 7a Turma Cível, acórdão 1226082, DJE: 3/2/2020; 1a Turma Recursal, acórdão 1036148, DJE: 28/8/2017.
X. No mais, não merece ser conhecido o superveniente pedido subsidiário, relativo à comissão de 5% e taxas de despesas, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno (exordial); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
XI. Desse modo, ante ausência de ato ilícito praticado pela parte requerida, escorreita a sentença de improcedência do pedido.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).